Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715651-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIENE PATRICIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Silviene Patrícia de Oliveira alegou que deixa de recolher o devido preparo, tendo em vista a ausência de decisão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Silviene Patrícia de Oliveira não requereu a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e o referido benefício não lhe foi concedido, apesar de tê-lo requerido ao Juízo de Primeiro Grau. Incumbia à Silviene Patrícia de Oliveira opor embargos de declaração para sanar a omissão sobre a ausência de decisão quanto ao requerimento do benefício da gratuidade da justiça, mas assim não procedeu. Conclui-se que Silviene Patrícia de Oliveira não é beneficiária da gratuidade da justiça. O pagamento do preparo é um requisito formal de admissibilidade e a verificação da sua regularidade precede a análise do mérito recursal (art. 1.007 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, intime-se Silviene Patrícia de Oliveira para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator